Tribunal: TJMT
Processo: 1004066-09.2023.8.11.0037
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004066-09.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIS ANTONIO ORLANDI - CPF: 368.286.700-78 (APELANTE), LUIS ANTONIO ORLANDI - CPF: 368.286.700-78 (ADVOGADO), PRIMACREDI (APELADO), LEONARDO COSTA NICOLINO - CPF: 011.949.911-81 (ADVOGADO), EDERSON SANTOS NEVES - CPF: 019.340.691-83 (ADVOGADO), GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - CPF: 346.979.500-20 (ADVOGADO), MARIANA BRANDALY HUERGO FIDELIS - CPF: 056.012.431-74 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 26.563.270/0001-02 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RECUSA DE FORNECIMENTO DE TALÕES DE CHEQUES - EXISTÊNCIA DE APONTAMENTO RESTRITIVO (CCF) POR OUTRO BANCO – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

I – A restrição interna em nome do autor no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos, foi realizada por banco terceiro, de modo que não há como obrigar a parte requerida a retirar restrição que não incluiu.

II - A caracterização do dano moral exige a repercussão na esfera dos direitos da personalidade. Nesse sentido, o dano moral incide quando se observa uma alteração psicológica, moral ou social no indivíduo que dificilmente serão reparadas, de modo que a indenização pecuniária é uma forma de amenizar o sofrimento da vítima, haja vista fenômeno que ultrapassa o simples aborrecimento, pois molestou a dignidade do consumidor, retirando-lhe seu bem-estar.

III - Sob esse prisma, a situação narrada nos autos, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
LUIS ANTONIO ORLANDI
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara de Primavera do Leste que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, que move em desfavor de COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE, julgou improcedente a ação e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa, mas manteve suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

O autor, ora apelante, sustenta a ilegalidade da restrição imposta pela requerida, ao negar a emissão de talões de cheques em razão da devolução de cheque ocorrida há mais de onze anos.

Defende a ocorrência de danos morais.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar procedente a ação.

Contrarrazões apresentadas no id. 191743743.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A ação indenizatória tem como fundamento a negativa da requerida em emitir talão de cheques ao autor, em razão de devolução de cheque ocorrida no ano de 2012.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, para julgar procedente a ação e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais ao autor.

Pois bem. Trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

No caso, em que pesem as alegações do autor, ora apelante, verifica-se que a restrição interna em nome do requerente no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos, foi realizada pelo Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. (041), por cheque devolvido em 20.01.2012, de modo que não há como obrigar a parte requerida a retirar restrição que não incluiu.

Ademais, nota-se que é possível a recusa de fornecimento de talão de cheques ao correntista que esteja incluído no CCF.

Nesse sentido:

Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Sentença de improcedência mantida. Alegação de manutenção indevida do nome dos autores em cadastro interno de devedores e imposição de restrição creditícia. Recusa legítima de fornecimento de talões de cheques.
Existência de apontamento restritivo (CCF) realizado pelo banco sacado, terceiro. Ademais, o Banco-réu não estava obrigado a fornecer crédito aos autores/correntistas. Precedentes. Dano moral não configurado.
Recurso desprovido, com majoração da verba honorária. (TJSP; Apelação Cível 1024455-13.2017.8.26.0100; Relator (a): Cauduro Padin; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 29a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/03/2018; Data de Registro: 28/03/2018)

Com relação ao pedido de indenização por danos morais, embora a situação experimentada possa acarretar desconforto ao consumidor, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes.

Com efeito, o dano moral incide quando se observa uma alteração psicológica, moral ou social no indivíduo que dificilmente serão reparadas, de modo que a indenização pecuniária é uma forma de amenizar o sofrimento da vítima, haja vista fenômeno que ultrapassa o simples aborrecimento, pois molestou a dignidade do consumidor, retirando-lhe seu bem-estar.

Nessa perspectiva, observando-se o caso em discussão têm-se que não configurou dano moral os aborrecimentos sofridos pelo autor.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVA DE EMISSÃO DE TALÃO DE CHEQUES – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – MERO ABORRECIMENTO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO.
Não obstante os dissabores experimentados pela Reclamante por se deparar com recusa na emissão do talão de cheques no caixa eletrônico, porém, não passando os fatos de mero aborrecimento da vida civil.
Em face da ausência de qualquer ofensa a atributo da personalidade da parte autora, não está caracterizado o dano moral. Sentença reformada para afastar a condenação por danos morais e materiais, julgando improcedentes a pretensão inaugural, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC. Recursos da Reclamada conhecido e provido. (TJMT - N.U 1006999-48.2020.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 29/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)

Assim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024